Tribunal: TJES
Processo: 5016996-05.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016996-05.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINVAL TRISTAO PEREIRA NETTO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5016996-05.2024.8.08.0048

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SINVAL TRISTAO PEREIRA NETTO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)

ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE SERRA/ES

I - RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado (Id. 13857713) interposto por
SINVAL TRISTAO PEREIRA NETTO
, doravante Recorrente, em face da r. sentença (Id. 13857710) que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória, na qual se objetivava o cancelamento do Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº BA00233138 e do consequente Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-2LN3G.

O cerne da controvérsia reside na alegação do Recorrente de que, embora tenha sido devidamente identificado como o condutor do veículo no momento da autuação pela infração prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não foi notificado da autuação nem da imposição da penalidade. Sustenta que as referidas notificações foram expedidas exclusivamente em nome da proprietária do veículo, Sra. Rosemary Lima Tristão, o que caracterizaria cerceamento de defesa e violação à Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O juízo
a quo
, em sua decisão, afastou a tese de nulidade, fundamentando que as notificações foram enviadas para endereço semelhante ao do autor e que a proprietária do veículo possui sobrenome também semelhante. Considerou, ainda, ser responsabilidade do proprietário manter o cadastro atualizado, reputando válidas as notificações expedidas.

O Recorrido, em contrarrazões (Id. 13857715), defende a legalidade do procedimento, argumentando que a responsabilidade pelo pagamento da multa é sempre do proprietário do veículo, a quem as notificações do processo de multa devem ser dirigidas, conforme o art. 282, § 3º, do CTB. Alega que o processo de suspensão do direito de dirigir é autônomo e que, neste sim, o condutor é devidamente notificado.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O recurso interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A questão a ser dirimida por este Colegiado é singular e de suma importância para a garantia do devido processo legal na esfera administrativa: em se tratando de infração de trânsito cuja penalidade afeta diretamente a esfera jurídica do condutor (suspensão do direito de dirigir), a notificação expedida unicamente ao proprietário do veículo supre a necessidade de cientificação do infrator, devidamente identificado no ato da fiscalização?

A resposta, com o máximo respeito ao entendimento do juízo de primeira instância, é negativa. A sentença vergastada incorreu em equívoco ao validar o procedimento adotado pela autoridade de trânsito, e, por isso, merece ser integralmente reformada.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 257, § 3º, é cristalino ao estabelecer que
"ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo"
. A infração do art. 165-A (recusa ao teste do etilômetro) é, por sua natureza, um ato personalíssimo, praticado pelo condutor, e acarreta não apenas uma sanção pecuniária, mas também uma gravíssima restrição ao direito de dirigir.

O Auto de Infração de Trânsito (Id. 13857695) não deixa margem para dúvidas: o Recorrente,
SINVAL TRISTAO PEREIRA NETTO
, foi identificado em flagrante como o condutor infrator. Da mesma forma, os Avisos de Recebimento (ARs) das notificações de autuação e de penalidade (Ids. 13857697 e 13857698) comprovam que as comunicações foram endereçadas exclusivamente à proprietária do veículo.

A argumentação do DETRAN/ES, e a que lamentavelmente embasou a sentença, de que a notificação ao proprietário é suficiente, confunde a responsabilidade pelo pagamento da multa (de caráter
propter rem
, que acompanha o veículo) com a responsabilidade pela infração que gera a penalidade de suspensão (de caráter pessoal, que atinge o condutor).

O processo administrativo sancionador deve, impreterivelmente, garantir ao apenado o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme preceitua o art. 5º, LV, da Constituição Federal. O principal interessado em contestar o mérito do auto de infração – para, por exemplo, arguir vícios na abordagem ou na lavratura do auto – é aquele que sofrerá a penalidade mais severa, no caso, a suspensão de sua CNH. Privá-lo da notificação inicial, sob o pretexto de que a multa será cobrada do proprietário, é esvaziar por completo seu direito de defesa na fase mais crucial do procedimento.

A Súmula 312 do STJ estabelece a necessidade da dupla notificação (da autuação e da penalidade) para a imposição de
multa de trânsito
. O Superior Tribunal de Justiça, ao aprofundar a interpretação do tema, consolidou o entendimento de que, quando a infração é de responsabilidade do condutor e este é devidamente identificado, ele deve ser notificado para que possa exercer seu direito de defesa, não bastando a cientificação do proprietário. Nesse sentido, o julgado paradigmático colacionado pelo Recorrente (AgInt no REsp 1875132/RS) é de clareza solar.

O fato de o Recorrente residir no mesmo endereço da proprietária é irrelevante. O ato de notificação é formal e personalíssimo. A correspondência deve ser dirigida à parte legítima para figurar no processo administrativo, que, no tocante à penalidade de suspensão, é o condutor identificado. A presunção de que ele tomaria ciência por intermédio de terceiro, ainda que parente, não encontra amparo legal e ofende a segurança jurídica.

Assim, o vício é insanável. A ausência de notificação do Recorrente no processo administrativo que apurou a infração de trânsito nº BA00233138 macula de nulidade todos os atos subsequentes em relação a ele. Por conseguinte, o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-2LN3G, que dele decorre diretamente, é igualmente nulo, pois se origina de um ato administrativo praticado com flagrante cerceamento de defesa.

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar integralmente a r. sentença e
JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados na inicial, para:

a)
DECLARAR
a nulidade do Auto de Infração de Trânsito nº BA00233138 e de todo o processo administrativo dele decorrente, no que tange às penalidades impostas ao Recorrente,
SINVAL TRISTAO PEREIRA NETTO
;

b)
DECLARAR
, por consequência, a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-2LN3G, determinando ao Recorrido que proceda ao seu imediato cancelamento, bem como à exclusão de qualquer pontuação ou restrição da CNH do Recorrente oriunda dos fatos aqui discutidos.

Oficie-se ao DETRAN/ES para cumprimento imediato desta decisão.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)